Tribunal: STF
Processo: HC 236168
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Vinicius Ferreira, advogado, em 10.12.2023, em benefício de Natanael Coutinho de Souza, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 850.725/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.8.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP (Ação Penal n. 1527120-70.2022.8.26.0228) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Tem-se na sentença condenatória: 



    “NATANAEL COUTINHO DE SOUZA e WESLEY KAUAN BERNARDO SILVA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 21h15, na Rua Brasília, nº 141, Vila Miranda, município de Itaquaquecetuba, NATANAEL COUTINHO DE SOUZA e WESLEY KAUAN BERNARDO SILVA, qualificados às fls. 38, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, o veículo Jeep Renegade 1.8 AT, cor prata, de placas BXZ0470, pertencente a Caroline Vital Reis Compri, conforme boletim de ocorrência de fls. 2/5 e auto de exibição e apreensão de fls. 22. Segundo o apurado, a vítima Caroline estava diante da residência de sua genitora, no município de Itaquaquecetuba, quando NATANAEL e WESLEY se aproximaram e, com simulacro de arma de fogo em punho, a abordaram e subtraíram o veículo Jeep Renegade 1.8 AT, cor prata, de placas BXZ0470, fugindo na sequência. A Polícia Militar foi acionada e policiais militares que estavam em patrulhamento ostensivo pela região avistaram o veículo acima em alta velocidade. Após tentarem a abordagem, foi realizado breve acompanhamento, até que o automóvel colidiu com uma grade e os denunciados desembarcaram e continuaram a fuga a pé. Durante a perseguição, NATANAEL e WESLEY pularam dentro de um córrego e foram capturados. Realizada a busca pessoal, em poder de WESLEY foi encontrado um simulacro de arma de fogo e, indagados, ambos confessaram a prática do roubo” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, pendente de análise no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2205897-88.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.8.2023, o Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro deferiu parcialmente a medida liminar requerida, “para determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado pelo juiz sentenciante, qual seja, semiaberto, expedindo-se, com urgência, à guia de recolhimento provisória e o ofício de recomendação” (fl. 3, e-doc. 2).



     



    5. Contra o deferimento parcial da liminar no Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 850.725/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.9.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 12.9.2023.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser caso de afastamento da incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, por se tratar de pretenso flagrante constrangimento ilegal na espécie. 



    Alega que “o ponto central deste writ é apontar a coerção ilegal, nos termos da consolidada jurisprudência pátria, de se manter o cárcere do Paciente, mesmo num contexto de condenação ao regime semiaberto, tornando a reprimenda principal mais branda que a cautelar imposta, mesmo que readequada” (fl. 3, e-doc.1).



    Argumenta que “a readequação do cumprimento proposta pelo Exmo. Desembargador Relator Ruy Leme não encontra consonância com a atual jurisprudência desta Colenda Suprema Corte, razão pela qual, entende a defesa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reunia motivos suficientes para superar a súmula 691 e cassar os termos o decreto prisional, mesmo que com aplicação das cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar ao Paciente, nos termos do artigo 318 do mesmo Código, uma vez que faz jus, comprovadamente” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Paciente foi transferido, para fins de adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto, para a cidade de Bauru, distante mais de 300km da capital paulista, local que reside sua família. Portanto, também neste particular, a adequação proposta pelo Exmo. Desembargador Relator também se configurou uma coação ilegal quando posta em prática” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a jurisprudência deste C. STF é pacífica no sentido de não admitir a manutenção da prisão preventiva em conluio com o regime semiaberto arbitrado em sede de sentença, pois, evidentemente, seria admitir a imposição de um cumprimento antecipado de pena, impondo a situação anacrônica de ser melhor ao Paciente deixar de exercer seu direito fundamental ao duplo grau de jurisdição” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “o caso do Paciente comportaria, no mínimo, o deferimento de prisão domiciliar, nos termos do que consta no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, na medida em que, como se comprova (Doc. 4), é pai de 2 (duas) filhas menores, que dependem sobremaneira de seu auxílio para custeio das despesas inerentes” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    (i) urgente e liminarmente, ante as flagrantes ilegalidades na manutenção do decreto prisional, em desacordo com a jurisprudência pacífica desse C. Supremo Tribunal Federal, seja superada a súmula 691 para cassar as r. decisões que mantém a prisão cautelar mesmo com o regime semiaberto, mais especificamente a prolatada pela Exma. Ministra Laurita Vaz, que indeferiu o writ anterior por não ter notado ilegalidade notória em decisão contrária a jurisprudência pacífica da Suprema Corte. 



    (ii) Mesmo na hipótese de indeferimento do presente writ, seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, ante a flagrante dissonância das r. decisões combatidas com a jurisprudência pacífica dessa C. Corte, acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. 



    (iii) No mérito, seja confirmada a ordem de Habeas Corpus para estabelecer a liberdade provisória do Paciente, mesmo com as cautelares do artigo 319 do CPP ou a prisão domiciliar do artigo 318 do mesmo código, uma vez que o Paciente é pai de 2 (duas) filhas menores” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 850.725/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2205897-88.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado 
(HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    11. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar, na espécie, ilegalidade. O Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deferiu parcialmente a liminar requerida no Habeas Corpus n. 2205897-88.2023.8.26.0000, para determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Estes os fundamentos da decisão:



    “Natanael Coutinho de Souza foi preso em flagrante no dia 28/11/2022, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Permaneceu no cárcere durante toda a instrução criminal, sendo condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa, por infração ao artigo 157, § 2º, II, do CPP. Foi mantida a prisão preventiva e negado o apelo em liberdade, conforme sentença proferida em 3/8/2023 (fls. 13/17).



    Inicialmente, cabe ressaltar que a legalidade da prisão preventiva, mantida por ocasião da sentença, e a impossibilidade de prisão domiciliar, foram reconhecidas por esta Corte na oportunidade do julgamento do HC 2003240-60.2023.08.26.0000, tendo sido denegada a ordem, conforme consulta ao Portal de Serviços e-SAJ, juntada aos autos. 



    No referido writ, a prisão domiciliar foi afastada porque a imprescindibilidade da presença do genitor para os cuidados com os filhos menores de idade não restou provada e, quando ouvido em sede policial, o paciente afirmou que a responsável pelos cuidados de seus filhos era a genitora deles e não demonstrou exercer ocupação lícita, não se vislumbrando mudança na situação fática. 



    No que tange a prisão preventiva, observo que no decreto inicial da prisão e na sentença condenatória houve referência à gravidade concreta da conduta do paciente e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação, posto que, embora primário, é acusado de crime grave, praticado em superioridade numérica, com emprego de simulacro de arma de fogo, contra vítima mulher, em plena via pública, além de tentativa de fuga em alta velocidade com o veículo subtraído, provocando colisão com uma grade e nova tentativa de evasão dos roubadores, desta vez a pé, tendo sido perseguidos e detidos pelos policiais. 



    Portanto, demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e a legalidade da prisão cautelar, como já exposto no habeas corpus impetrado anteriormente. 



    No tocante a desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, verifico que, ao proferir o decreto condenatório, o magistrado a quo deliberou que os acusados deveriam continuar presos cautelarmente, enquanto não transitada em julgado a sentença. E, diante da interposição de recurso pela Defesa do paciente, determinou a expedição de guia de recolhimento provisória.



    Contudo, tendo em vista que a sentença foi liberada nos autos recentemente (3 de agosto pp.) e o presente writ foi impetrado logo em seguida (8 de agosto pp.), não houve tempo hábil para os trâmites administrativos, como a expedição da guia de recolhimento. 



    Assim, embora à matéria não tenha sido objeto de apreciação pela autoridade coatora e a motivação que ampara o pedido liminar se confunda com o próprio mérito do writ, excepcionalmente, entendo que há necessidade de adequação da segregação à modalidade prisional imposta na condenação, o que não ocorreu in casu. 



    Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE a cautela requerida para determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado pelo juiz sentenciante, qual seja, semiaberto, expedindo-se, com urgência, à guia de recolhimento provisória e o ofício de recomendação” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    12. Essa determinação foi ratificada pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu não ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: 



    “De início, pontuo que, consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte e por este Tribunal Superior, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF (‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (...). 



    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.



    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, pois não se constata ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a supressão de instância, sobretudo diante da decisão do Desembargador Relator do writ originário, que, em juízo preliminar, não se sentindo apto para se manifestar com a profundidade ordinária que o caso requer, consignou, apenas, que (fls. 191-192): (…)



    Com suporte na transcrição supra, verifico que o decisum monocrático impugnado não apresenta qualquer teratologia e aborda a alegação suscitada, mesmo que em caráter prefacial (atributo típico de decisões liminares), o que inviabiliza a análise desse argumento sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Prima facie, o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para negar ao Paciente a possibilidade de recorrer em liberdade – ‘não se corrobora razoável livrar-se dos grilhões o acusado constrito durante toda a ilação processual e objeto de sentença condenatória donde se reconheceu lancinante reprovabilidade’ (fls. 21-22) – encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que: (...)



    Aliás, também parece acertado o posicionamento do Desembargador relator acerca da compatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional semiaberto: (…)



    Importante registrar que a tese (i) – decisão liminar do Desembargador relator de determinar a transferência do Paciente para um estabelecimento prisional distante mais de 300km (trezentos quilômetros) do domicílio de sua família – não pode sequer ser apreciada, pois não há elementos nos autos aptos à apreciação desse tema, considerando-se, ainda, que esse ponto não foi aventado na decisão liminar. 



    A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o mandamus, ao que parece, está sendo regularmente processado. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    13. O impetrante não comprovou eventual descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial semiaberto. Questiona, na inicial deste habeas corpus, a transferência do paciente, “para fins de adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto, para a cidade de Bauru, distante mais de 300km da capital paulista, local que reside sua família” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Não se identifica, portanto, excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. 



    14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante limitou-se a alegar o direito do paciente à prisão domiciliar, sem juntar documento apto a comprovar essa alegação. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011) 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora